Tribunal: TJES
Processo: 5025624-62.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025624-62.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CARLA STEFANIA FIOROT
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5025624-62.2022.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

REC
ORRID
A
:
CARLA STEFANIA FIOROT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6025363) e está assistida por advogada desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco (Id 6025497). Não conheço do tópico “DA REFORMA DA R. SENTENÇA – TRANSAÇÕES VALIDADAS COM INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA”, Págs. 6 e 7, por inovação recursal, pois tais alegações não foram feitas na contestação. Prefacialmente, rejeito a preliminar arguida pela recorrida em contrarrazões, porque o recurso atende a dialeticidade recursal.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
o Banco
Bradesco

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6069546
), em que o ju
ízo

a quo

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da exordial
para condenar o Recorrente a cancelar os contratos de empréstimos nº
s 468940456 e 468968864
, devolver o valor descontado bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00
.

Trata-se de ação de inexistência de débito e nulidade
contratual com reparação de danos sob o argumento
de que
a autora teve o celular furtado no dia 11/10/2022.
O referido aparelho tinha todos os aplicativos bancários protegidos com senha. No mesmo dia a autora bloqueou o aparelho e comprou outro
chip
com o cartão físico
.
Após o feriado
, a autora compareceu à agência da ré
,
quando descobriu que haviam sido feitos dois empréstimos em seu nome e os valores transferidos via Pix.

A

Recorrente
, em suas razões recursais,
suscita preliminar de vício
extra petita
e, no mérito,
alega
a regularidade da contratação, sendo que
no mesmo dia a autora fez duas compras as quais não foram contestadas na presente ação
. Argumenta também que o caso dos autos se trata de fraude, mas o banco não tem responsabilidade por ato de terceiros. Além disso, não restou comprovada má-fé da empresa a ensejar restituição em dobro

bem como os fatos narrados não ocasionaram dano extrapatrimonial, contudo, caso mantido esse último, requer sua minoração.

PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

Postula
o

R
ecorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pelo Recorrente,
razão pela qual
indefiro o
pedido
d
e
efeito suspensivo.

N
ULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO
EXTRA PETITA

O Recorrente argumenta que a sentença padece de vício
extra petita
. Afirma que estorno é diferente de devolução e que não consta no rol de pedidos da inicial a solicitação de estorno de valores bem como o correto seria a devolução dos valores e não estorno.
No entanto, não prospera as alegações, pois a autora requereu no tópico 3.2 da inicial e pedido f o ressarcimento dos valores descontados de sua conta bancária, com a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de dano material. Veja-se: “
condenar a Requerida a reparar o prejuízo material experimentado pela Requerente até o presente momento, somando R$ 628,04 (seiscentos e vinte e oito reais e quatro centavos)
” (Id. 6069209 - Pág. 12). No mais, as palavras estorno e devolução tem sentido de restituição.

M
ÉRITO

Quanto ao mérito, i
nobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir d
a parte
autor
a
a comprovação de fato negativo, de que não contratou o
s

empréstimo
s
ensejador
es
do débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor del
a
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Não obstante, o recorrente não fez prova de que os empréstimos foram solicitados pela autora, mesmo instado a fazê-lo. Então, tem verossimilhança a alegação da consumidora de que não celebrou negócio jurídico com o demandado que justifique a cobrança. O banco não apresentou um único documento assinado pela autora para contratação do mencionado serviço, ônus que lhe cabia.

Aplica-se ao caso a regra do art. 14 do Código de Defesa do consumidor, segundo a qual ao prestador de serviços incumbe o ônus da prova quanto à inexistência de defeito no serviço. Em outras palavras, neste caso, incumbiria à instituição financeira justificar, de forma inequívoca, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. Além disso, o fornecedor de produtos/serviços deve dispor de sistemas de segurança que permita a identificação real daquele que contrata, acima de qualquer dúvida.

Por tais razões, tenho que não há como reconhecer que
a
recorrid
a
contratou o empréstimo questionado, devendo prevalecer a narrativa autoral no sentido de não ter conhecimento sobre o mesmo,
destacando-se que a contratação foi em meio digital, mais suscetível a fraudes. Ademais, as
duas
contratações foram realizadas no mesmo dia. Desse modo, não há como reconhecer a regularidade da contratação.

A toda evidência, a autora foi vítima, assim como milhares de pessoas, de uma fraude. Tenho que esta questão é grave, porquanto afeta a dignidade da consumidora, pois não contratou nenhum produto ou serviço da instituição financeira. Ao permitir a contratação de serviço não solicitado pela autora, o recorrente colaborou para a implementação da fraude, destacando-se que a fraude praticada por terceiro não exime a instituição bancária da responsabilidade civil em caso de dano do consumidor, por se caracterizar como fortuito interno da atividade bancária, consoante a Súmula nº 479 do STJ.

Por isso, tenho que caminhou bem o ju
ízo
sentenciante ao reconhecer que: “
E, inobstante as transações tenham sido realizadas antes da comunicação do fato, ao que me parece, há evidente falha no sistema de segurança do réu, porquanto os criminosos lograram fazer movimentações financeiras e contrair empréstimos meramente por portarem o aparelho celular, sem exigência de outro elemento de autenticidade, como biometria facial. É importante assinalar que cabe à ré o desenvolvimento de mecanismos de segurança e a adoção de medidas capazes de evitar a consumação de fraudes no mercado de consumo. As instituições bancárias, financeiras e equiparadas, ao ofertarem serviços aos seus clientes, atraem para si o dever de garantir a segurança das operações, fazendo uso de aparatos que evitem eventuais transações fraudulentas com o uso do aplicativo e que possibilitem o estorno do crédito após análise da reclamação, considerando o cenário de golpes crescentes. O que não se pode admitir é o réu, deparando-se com uma notícia de fraude, transferir o ônus do evento integralmente ao consumidor.”

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços pel
o
recorri
do
, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento dos contratos,
restituição em dobro
bem como o dano moral sofrido pela autora.

Por fim, no que se refere à quantificação
do dano moral
, tenho que o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) deve ser minorado para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), valor que entendo mais razoável e proporcional ao caso em comento, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
o recurso,
conforme fundamentação supra,

e
dou

parcial
provimento
para minorar o
quantum
indenizatório para R$
6
.000,00 (
s
eis
mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença como lançada.

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)